Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-02.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001526-02.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENY DE MATOS QUARESMA - CPF: 777.507.301-25 (ADVOGADO), GEAN GILBERTO NASCIMENTO LUZ - CPF: 012.165.431-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), IRON MATOS DE PAIVA registrado(a) civilmente como IRON MATOS DE PAIVA - CPF: 029.804.161-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO PROVIMENTO DO RECURSO..

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 313 do Código de Processo Penal, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do artigo 312 do mesmo diploma legal, quais sejam:
fumus comissi delicti
(existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e
periculum in libertatis
(para garantir a ordem pública e a instrução processual), tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente que teria ameaçado testemunha.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que relaxou, de ofício, a prisão preventiva do réu
Iron Matos de Paiva
, imponde-lhe medidas cautelares diversas da prisão (ID 156629672).

O inconformismo ministerial consiste no relaxamento da prisão preventiva do recorrido, em razão da necessidade de garantir a ordem pública assim como a instrução criminal (ID 156629667).

Em autos apartados, buscou-se o efeito suspensivo da decisão por meio da Medida Cautelar Inominada n. 1000722-34.2023.8.11.000, cuja liminar foi deferida pelo Relator.

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 156629671).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (ID 156629672).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 162112153).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo ministerial que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste no relaxamento da prisão preventiva do recorrido, em razão da necessidade de garantir a ordem pública assim como a instrução criminal.

Consta dos autos que:

“[...] no dia 06 de junho de 2022, no Bar “Parada Obrigatória”, localizado no Município de Vila Rica, IRON MATOS DE PAIVA tentou matar a vítima Geangilberto Nascimento Luz, após uma discussão ocorrida entre os dois, em virtude de jogo de bilhar. Nesse contexto, consta que Geangilberto teria agredido IRON, que, por sua vez, se dirigiu até sua residência, pegou uma arma de fogo e retornou ao supracitado estabelecimento comercial, onde efetuou aproximadamente 04 (quatro) disparos contra a vítima e empreendeu fuga em seguida” (ID 162112153 – p. 02).

Considerando que, segundo relato de testemunhas, o acusado teria se evadido do distrito da culpa, assim como ameaçado a testemunha Alfredo através de mensagens via
whatsapp
, a autoridade policial representou por sua prisão preventiva, a qual foi decretada pelo juízo
a quo
. Veja-se trecho da decisão:

“[...] Consta dos autos que o suspeito se encontra foragido do distrito da culpa, isso nas palavras das testemunhas... [...] Ainda, durante as investigações, a D. Autoridade Policial colheu indícios que apontam o indiciado como autor do crime (tentativa de homicídio qualificado), que, registra-se, teria sido perpetrado devido uma discussão iniciada por causa de um jogo de bilhar, em que vítima e suspeito jogaram minutos antes da ocorrência dos fatos. As circunstâncias que permeiam a prática delitiva – tentativa de homicídio qualificado revelam a gravidade dos fatos e a nocividade do Representado ao convívio em sociedade, recomendando o acautelamento do meio social, para garantir a ordem pública.
Também consta nos autos que o representado se encontra coagindo testemunha, uma vez que no dia 22 de junho de 2022, a testemunha Alfredo Gomes Soares registrou o Boletim de ocorrências 2022.167820, narrando que sofreu ameaças de IRON através de ligações via aplicativo de whatsapp do numeral (61) 9 8547-5778.
A citada testemunha relata que IRON o acusou de ser o responsável de ter perdido a arma utilizada para cometer o crime, e que Alfredo irá pagá-lo de uma forma ou de outra
. Convém anotar, ademais, que a prisão preventiva está motivada na garantia do regular transcurso do feito e na eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que após o suposto fato delitivo, o Representado evadiu-se do distrito da culpa, estando em lugar ignorado...
Logo, com indícios suficientes de materialidade, autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e instrução processual e a devida aplicação da lei Penal, entendo que estão presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar [...]” (ID 162112153 – p. 03-04, destaquei).

Todavia, ao argumento de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que, passados mais de 70 (setenta) dias da prisão cautelar do acusado, o inquérito policial ainda não se encontrava concluso, relaxou-a de ofício:

“[...] No caso em tela, conforme se verifica do inquérito policial nº 1001894-92.2022.8.11.0049,observa-se ainda que as investigações policiais não se concluíram e muito menos houve o oferecimento de denúncia, estando o investigado preso há mais de 70 (setenta) dias. Analisando os autos, verifica-se a inexistência de complexidade apta a justificar o excesso de prazo, pois envolve apenas um crime (um suspeito e uma vítima) e o fato ocorreu em estabelecimento comercial, com pessoas presentes, ou seja, não se vê dificuldade para se chegar a formação da culpa. Assim, ultrapassado o prazo previsto em lei, encontrando-se o suspeito preso sem que haja previsão para a conclusão do inquérito policial e eventual oferecimento da denúncia, resta configurado constrangimento ilegal. POSTO ISSO, com base na motivação supra, RELAXO a prisão de IRON MATOS DE PAIVA. Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA a imposição de medidas cautelares, visto que o descumprimento de qualquer medida, será entendida por tentativa de se furtar da aplicação da lei penal e afronta a instrução processual, podendo ser-lhes decretada novamente a prisão cautelar. Desse modo, DETERMINO ao suspeito IRON MATOS DE PAIVA: a) A proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo; b) Comparecer a todos os autos processuais sempre que for intimado; c) Obrigação de juntar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias comprovante de endereço; d) Proibição de cometer novos ilícitos penais; e) Proibição de manter contato, de qualquer modo, com a vítima e com as testemunhas ouvidas na fase extrajudicial [...]” (ID 156629672).

Em que pese o empenho do juízo
a quo
em

combater suposta prisão ilegal, tal decisão merece reparo. Isso porque
“a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera extrapolação dos prazos processuais não importa automaticamente na revogação da custódia cautelar do agente, quando o encarceramento está devidamente calcado em elementos concretos que evidenciam a sua imprescindibilidade,
como
neste caso”
(Parecer ministerial – ID 162112153 – p. 07).

Friso, inicialmente, que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é pertinente quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e, ainda, prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti)
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis.

Quanto à existência do
fumus boni iuris
, verifica-se estar presente, isso porque, conforme se extrai da Ação Penal n. 1001894-92.2022.8.11.0049, após conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia contra o recorrido como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), esta fora recebida pelo juízo
a quo
, haja vista a comprovação da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Portanto,
resta superada a alegação de excesso de prazo
na conclusão da investigação, consoante bem observado no parecer ministerial, não havendo se falar em constrangimento ilegal.

Soma-se a isso o fato de pesar contra o recorrido antecedentes criminais, considerando a existência pretérita de mandado de prisão em aberto, expedido em 2019, em razão do assassinato de uma dupla sertaneja na Bahia, circunstância que revela sua periculosidade (ID 162112153).

Nesse sentido, o
periculum libertatis
encontra-se consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública (art. 312,
caput
, CPP) em razão da periculosidade do recorrido, que apresenta risco considerável de reiteração de ações delituosas caso permaneça em liberdade, mormente considerando que uma das testemunhas revelou ter sido ameaçada.

A decretação da prisão preventiva possui ainda como pressuposto a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

Desse modo, a segregação encontra supedâneo na hipótese autorizadora prevista no inciso I do artigo 313 do CPP, já que o crime
sub judice
, além de doloso, é punido com
pena máxima correspondente a 30 (trinta) anos.

Ademais, destaco que a extrema necessidade da prisão cautelar do recorrido foi confirmada tanto por esta Egrégia Câmara, no julgamento do Habeas Corpus n. 1016913-91.2022.8.11.0000, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 172305-MT, conforme escorreitamente aventado no parecer ministerial:

“[...]a Prisão Preventiva do recorrido foi objeto de análise dessa Câmara Criminal, no julgamento do Habeas Corpus nº 1016913-91.2022.8.11.0000, que teve a ordem denegada, por unanimidade, restando assentado, pelos doutos julgadores que “o decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado”, considerando que o periculum libertatis decorre da necessidade da medida extrema para “garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito (...) como também para aplicação da lei penal, eis que está foragido e tentou coagir uma testemunha”.

Vale consignar, ademais, que IRON manejou recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, contra o Acórdão proferido no

referido remédio heroico, registrado sob o nº 172305-MT, tendo o Ministro Relator negado provimento, asseverando que: “No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada na fuga do acusado e no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o recorrente, após desentendimento com a vítima, com animus necandi, teria ido à sua residência buscar uma arma de fogo para, em seguida, efetuar disparos em desfavor da vítima, em local com diversas pessoas. Ressalta, ainda, que, após o cometimento do delito, o recorrente fugiu do distrito da culpa, permanecendo foragido em local incerto e não sabido (...) Além disso, consoante consignado no decreto preventivo, a segregação cautelar também se justifica na necessidade de se resguardar a conveniência da instrução criminal, pois há notícia no sentido de que o recorrente teria ameaçado testemunha”

(ID 162112153 - p. 06-07).

Dessa forma, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do acusado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da testemunha ameaçada, bem como garantir a ordem pública e a instrução processual, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que,
in casu
, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública. A corroborar tal entendimento, colaciono decisão já lançada por este Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – [...] SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – PRISÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – MODUS OPERANDI EMPREGADO – [...] NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AMEAÇA DE TESTEMUNHAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT).
Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, que demonstra a elevada periculosidade do paciente, [...] mostrando-se necessária a prisão para garantir a ordem pública, além da necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que se teve notícias de ameaça de testemunhas após a prática delitiva
. [...] (TJ-MT 10194583720228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso, para decretar a prisão preventiva de
Iron Matos de Paiva
como forma de garantir a ordem pública.

Convalido
a liminar deferida, determinando o arquivamento da Medida Cautelar Inominada n. 1000722-34.2023.8.11.000, cujo objeto exauriu-se com a decisão desse recurso,
trasladando-se
peça dessa decisão, dando-se ciência ao Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023